Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMANTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão, deduzida pela autora, ao exigir o pagamento de valores decorrentes do inadimplemento de obrigação prevista em negócio jurídico celebrado com o réu, inclusive no que concerne à multa compensatória pela extinção da mencionada relação jurídica negocial sem a devida notificação à apelante.
2. É ilegítima a pretensão de obter o pagamento de importância decorrente do alegado inadimplemento do negócio jurídico se o réu demonstrou que as quantias descritas na nota fiscal alusiva ao serviço prestado foram pagas, sendo que os elementos fáticos trazidos aos autos não permitem identificar com exatidão a composição dos valores indicados pela recorrente. 2.1. Demonstrado o pagamento dos valores em questão, não pode ser afastada a possibilidade de cobrança dos encargos moratórios caso o pagamento relativo à obrigação principal tenha sido efetuado em atraso.
3. Diante da ausência de demonstração de que a resilição unilateral ocorreu mediante a notificação da contratada no prazo previsto no instrumento negocial respectivo, é devida a multa compensatória estabelecida no aludido contrato.
4. Recurso parcialmente provido.